Tribunal: TJMT
Processo: 1015290-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por MARIA JOSE DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (Id. 81987960):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO DE IPTU SEM A NECESSIDADE DO DEPOSITO INTEGRAL (ART. 151, V, DO CTN) – AÇÃO ANULATÓRIA ULTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO IMPUGNADO (SÚMULA 112 DO STJ) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).
Embora as hipóteses do art. 151 do Código Tributário Nacional sejam independentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o ajuizamento de ação anulatória de débito fiscal, desacompanhada de depósito no montante integral, não tem o condão de suspender o curso de execução fiscal já proposta”.
Diante da existência de execução fiscal em curso, com penhora de bens da parte Agravante, somente se mostra possível a suspensão do feito executivo mediante deposito integral e em dinheiro, conforme prevê o artigo art. 151, II, do Código Tributário Nacional e Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça.
Decisão Mantida. Recurso Desprovido..”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 91629483).
Nas razões do recurso especial, alega a recorrente, em síntese, violação aos artigos 300 do CPC e 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, ao argumento de que “a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mostra-se desnecessária a garantia do juízo, mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, bastando, para tanto, a presença dos requisitos necessários para a concessão de medida liminar, conforme reconhece o acórdão recorrido”.
Aduz que “apesar do acórdão recorrido expressamente reconhecer a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da medida liminar, o Agravo de Instrumento interposto fora desprovido em seu mérito, com a revogação da decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator, que havia concedido o efeito suspensivo-ativo recursal, determinando a suspensão das execuções fiscais n.o 10736-21.2005.811.0002 e 19092-29.2010.811.0002”.(sic)
Assevera que “o contrário do que considera o acórdão embargado, a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça não impõe que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário se dê apenas por meio de depósito judicial do montante integral do crédito tributário”. (sic.)
Recurso tempestivo (id. 94809483), ausência de preparo, pois a recorrente é beneficiaria da justiça gratuita (Id. 94812464).
Contrarrazões no id. 97731473.
No id. 99157959, o recurso teve seu seguimento negado.
Em seguida, após a interposição do agravo em recurso especial (id. 103885462), a Fazenda Pública do Município de Várzea Grande pugnou pela extinção da presente ação, tendo em vista a perda do objeto.
Instado a se manifestar o recorrente, em petição formulada do no id. 116255952, concordou na extinção deste feito, “diante da perda superveniente do objeto deste recurso, em razão da desistência das execuções fiscais das quais decorreram os bloqueios judiciais atacados”.
Com essas considerações, ante a perda do objeto do recurso, julgo-o prejudicado o recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III do CPC e, consequentemente, determino o arquivamento dos autos, com as baixas devidas.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça